Tribunal: TJSP
Processo: 1107359-27.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA - INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - CONSTITUIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AUTORES - INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA O PAGAMENTO - RÉU - ATO PRATICADO NO ENDEREÇO DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO - AUTORES - DECLARAÇÃO DE ENDEREÇO DIVERSO PARA O RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIA - COMPROVAÇÃO DE QUE RESIDEM NO INFORMADO NA FICHA CADASTRAL

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA - INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - CONSTITUIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AUTORES - INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA O PAGAMENTO - RÉU - ATO PRATICADO NO ENDEREÇO DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO - AUTORES - DECLARAÇÃO DE ENDEREÇO DIVERSO PARA O RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIA - COMPROVAÇÃO DE QUE RESIDEM NO INFORMADO NA FICHA CADASTRAL DO FINANCIAMENTO - DEMONSTRAÇÃO DE QUE O APARTAMENTO FINANCIADO ESTAVA DESOCUPADO - INTIMAÇÃO - NULIDADE - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA TENTATIVA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL - INSUBSISTÊNCIA.

CONTRATO – CELEBRAÇÃO - MOMENTO ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI 13.465/17, QUE ALTEROU A LEI DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (9.514/97) - INAPLICABILIDADE - QUESTÃO DECIDIDA EM Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 2166423-86.2018.8.26.0000 (TEMA 26).

PURGAÇÃO DA MORA – AUTORES - POSSIBILIDADE ATÉ A ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO - PRECEDENTES - FASE DE cumprimento de sentença - RÉU - apresentação do débito atualizado com os encargos legais e contratuais (art. 26, § 1o, da lei 9.514/97) - APÓS - INTIMAÇÃO DOS AUTORES para O pagamento.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - BaLIZAMENTO - OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 85, § 2o, DO CPCo.

APELO DOS AUTORES PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618300
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1107359-27.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes GLAUCO
MIRANDA (JUSTIÇA GRATUITA) e ANA LUZIA LAVORATO LEME (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107359-27.2016.8.26.0100 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1107359-27.2016.8.26.0100
APELANTES: GLAUCO MIRANDA (JUSTIÇA GRATUITA) E ANA LUZIA
LAVORATO LEME (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: ITAU UNIBANCO S/A
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1o GRAU: CARLOS ALEXANDRE AIBA AGUEMI
SENTENÇA PUBLICADA EM 17.5.2019
VOTO No 10.556
AÇÃO ANULATÓRIA - INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL - CONSTITUIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
AUTORES - INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO - NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL PARA O PAGAMENTO - RÉU - ATO PRATICADO NO
ENDEREÇO DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO - AUTORES -
DECLARAÇÃO DE ENDEREÇO DIVERSO PARA O RECEBIMENTO DE
CORRESPONDÊNCIA - COMPROVAÇÃO DE QUE RESIDEM NO
INFORMADO
NA FICHA CADASTRAL DO FINANCIAMENTO -
DEMONSTRAÇÃO DE QUE O APARTAMENTO FINANCIADO ESTAVA
DESOCUPADO - INTIMAÇÃO - NULIDADE - CONSOLIDAÇÃO DA
PROPRIEDADE E DA TENTATIVA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL -
INSUBSISTÊNCIA.
CONTRATO CELEBRAÇÃO - MOMENTO ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI
13.465/17, QUE ALTEROU A LEI DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (9.514/97)
- INAPLICABILIDADE - QUESTÃO DECIDIDA EM INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS 2166423-86.2018.8.26.0000
(TEMA 26).
PURGAÇÃO DA MORA
AUTORES - POSSIBILIDADE ATÉ A
ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO - PRECEDENTES - FASE
DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RÉU - APRESENTAÇÃO DO
DÉBITO ATUALIZADO COM OS ENCARGOS LEGAIS E CONTRATUAIS
(ART. 26, § 1o, DA LEI 9.514/97) - APÓS - INTIMAÇÃO DOS AUTORES
PARA O PAGAMENTO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - BALIZAMENTO - OBSERVÂNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 85, § 2o, DO CPCo.
APELO DOS AUTORES PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107359-27.2016.8.26.0100 -Voto no
3
VISTOS.
Trata-se de ação anulatória, cujo relatório da sentença se
adota, julgada nos seguintes termos: “... Diante de todo o exposto, JULGO
IMPROCEDENTE o pedido, na forma do artigo 487, I, CPC. Em razão da sucumbência,
condeno os autores ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários
advocatícios, que fixo por equidade em R$ 3.000,00. Na hipótese de interposição de
recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo
Juízo "a quo" (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária, caso
possua advogado, para oferecer resposta, no prazo de 15 dias. Em havendo recurso
adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após,
remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.
Oportunamente, ao arquivo.” (fls. 282/285).
Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelos
autores (fls. 301). Apelaram. Insistem na nulidade da intimação pessoal para a purgação da
mora, tendo em vista que o réu se limitou a fornecer o endereço do imóvel financiado
como o único conhecido para o ato. Argumentam que a instituição financeira tinha ciência
do endereço fornecido no ato da assinatura do contrato, mas informou ao cartório que
desconhecia outros e procedeu a intimação por edital. Argumentam que em razão do fato
não tiveram tempo hábil para purgar a mora, advindo a consolidação da propriedade em
favor do
réu.
Exaltam
que no julgamento do agravo de instrumento no
2095349-06.2017.8.26.0000 reconheceu-se que o réu tinha ciência de outros endereços
indicados e negou-se provimento ao recurso contra a decisão que concedeu liminar para
suspender os leilões. Diante da nulidade da sobredita intimação, também são nulas a
consolidação da propriedade e a designação de leilões. Esclarecem que, ao oposto do
fundamentado na sentença, a consolidação da propriedade ocorreu onze meses antes da
edição da Lei 13.465/2017. A intimação pessoal é prevista na Lei 9.514/97. Insurgem-se
contra os honorários advocatícios, a serem fixados entre 10% a 20% do valor da causa,
consoante o art. 85 do CPC. Pretendem a reforma da sentença (fls. 307/317).
O réu contrarrazoou (fls. 320/327).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107359-27.2016.8.26.0100 -Voto no
4
É O RELATÓRIO.
Em 26.3.2015, as partes celebraram Instrumento Particular de
Venda e Compra de Bem Imóvel, Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária de
Imóvel e Outras Avenças no 10132387805 (fls. 13/26), visando à aquisição do apartamento
no 21, situado na Fábia no 31, Capital (fls. 30/33).
O bem foi alienado fiduciariamente para a garantia da
concessão do crédito de R$ 680.050,00, a ser pago em 360 prestações mensais. Os autores
reconhecem o inadimplemento da obrigação em razão de dificuldades financeiras. Porém,
exaltam que foram impedidos de purgar a mora ao argumento da consolidação da
propriedade ao credor fiduciário, consoante averbação na matrícula no 136.952, do 10o
Registro de Imóveis da Capital (fls. 33).
Concedeu-se liminar para sustar os efeitos do primeiro leilão
e da segunda praça (fls. 53/54).
Os autores sustentam que não receberam a intimação para
solver a dívida, tampouco tomaram ciência das datas dos leilões, porquanto o ato foi
direcionado para o próprio endereço do imóvel (Rua Fábia, 31 - fls. 28/29 e 48), local
desocupado.
De fato, na ficha cadastral preenchida para o financiamento
imobiliário, indicaram como endereço para a correspondência a Rua Ribeiro de Barros no
328 (fls. 34), onde receberam o demonstrativo de pagamento anual do exercício 2015,
emitido em 22.2.2016 (fls. 36/37). Trouxeram ainda fatura de serviços de telefonia (fls.
39/40) e multa por infração de trânsito (fls. 41/42), fato que reforça a tese de que ali
residem.
Encartaram também mensagem eletrônica de corretor de
imóveis, datada de 15.6.2016, e ao que indica, tentaram a venda do apartamento antes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107359-27.2016.8.26.0100 -Voto no
5
consolidação da propriedade. O e-mail está acompanhado com fotos sobre as condições do
imóvel. Ou seja, desocupado mesmo antes das frustradas tentativas de intimação (fls.
43/47).
Não prevalece a declaração do réu de que “desconhece
endereços adicionais” (fls. 28). É inválida a intimação para a purgação da mora.
Descumpriu-se o art. 26, §§ 1o e 3o, da Lei 9.514/97:
Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e
constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade
do imóvel em nome do fiduciário.
§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou
seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a
requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer,
no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do
pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os
encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel,
além das despesas de cobrança e de intimação.
§ 3o A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao
seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser
promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de
Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva
recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento.
A nulidade do ato torna insubsistente a consolidação da
propriedade e a tentativa de venda extrajudicial do bem. Sobre a matéria, precedentes do
Superior Tribunal de Justiça e do Colegiado:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107359-27.2016.8.26.0100 -Voto no
6
RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM
IMÓVEL.
LEILÃO
EXTRAJUDICIAL.
INTIMAÇÃO
PESSOAL DO DEVEDOR. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA
N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de
Justiça, no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel,
regido pela Lei n. 9.514/1997, é necessária a intimação
pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão
extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado
para purgação da mora (precedentes).
2. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos (Súmula n.
7/STJ).
3. No caso concreto, entender que a devedora teve ciência
prévia das condições da venda extrajudicial e do horário do
leilão
demandaria
revolvimento
do
conjunto
fático-
probatório, vedado em sede de recurso especial.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp 490.517/DF, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe
02/09/2019).
AÇÃO
ANULATÓRIA
LEILÃO
EXTRAJUDICIAL.
"Instrumento Particular de Financiamento para Aquisição de
Imóvel, Venda e Compra e Constituição de Alienação
Fiduciária, entre Outras Avenças". Inadimplemento das
prestações pelos adquirentes. Execução extrajudicial. Prazo
para purgação da mora que decorreu "in albis".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107359-27.2016.8.26.0100 -Voto no
7
Consolidação da propriedade do credor fiduciário sobre o
bem dado em garantia. Realização de praceamentos do
imóvel sem prévia intimação dos devedores fiduciantes.
SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO do Banco réu, que
insiste na improcedência. EXAME: ausência de cientificação
prévia dos devedores fiduciantes em relação às datas
designadas para os leilões que é fato incontroverso. Nulidade
configurada. Entendimento já pacificado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, quanto à necessidade de intimação
pessoal do devedor fiduciante quanto à data do praceamento
no procedimento extrajudicial previsto na Lei 9.514/97,
mesmo antes das alterações promovidas pela Lei no
13.465/2017. Sentença mantida. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1010820-11.2017.8.26.0602; Relatora: Daise
Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado;
Foro de Sorocaba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/04/2020; Data
de Registro: 08/04/2020).
Acrescente-se que o contrato foi firmado antes do advento da
Lei 13.465/17. Portanto, se fosse a hipótese da regularidade da consolidação da
propriedade pelo agente fiduciário, ainda assim o aperfeiçoamento não impediria a
purgação da mora, notadamente porque o ato não extingue o contrato existente entre as
partes. A Corte reconheceu, em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR -
Tema 26), que:
A alteração introduzida pela Lei no 13.465/2017 ao art. 39,
II, da Lei no 9.514/97 tem aplicação restrita aos contratos
celebrados sob a sua vigência, não incidindo sobre os
contratos firmados antes da sua entrada em vigor, ainda que
constituída a mora ou consolidada a propriedade, em
momento posterior ao seu início de vigência.” (TJSP; Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas 2166423-86.2018.8.26.0000;
Relator Designado: Bonilha Filho; Relator Sorteado: Andrade Neto;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107359-27.2016.8.26.0100 -Voto no
8
Órgão Julgador: Turma Especial - Privado 3; Foro Regional I - Santana -
3a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/11/2019; Data de Publicação:
23/01/2020).
Entendimento esse já adotado pelos Colegiados:
Apelação. Alienação fiduciária de bem imóvel. Possibilidade
de purgação da mora até a assinatura do auto de
arrematação. Inteligência do artigo 34 do Decreto-lei n.
70/66. Adoção da tese fixada em Incidente de Resolução de
Demanda
Repetitiva, segundo a qual "a alteração
introduzida pela Lei no 13.465/2017 ao art. 39, II, da Lei no
9.514/97 tem aplicação restrita aos contratos celebrados sob
a sua vigência, não incidindo sobre os contratos firmados
antes da sua entrada em vigor, ainda que constituída a mora
ou consolidada a propriedade, em momento posterior ao seu
início de vigência". Depósito das parcelas vencidas e das que
se venceram no decorrer da lide. Possibilidade. Ciência
prévia das datas antes da realização das praças. Finalidade
alcançada. Prejuízo não demonstrado. Recusa da instituição
financeira
em
receber
a
purgação
da
mora
administrativamente. Suspensão dos leilões justificada.
Decisão mantida. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível
1042299-66.2018.8.26.0576; Relator: Walter Exner; Órgão Julgador: 36a
Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 12/07/2012; Data de Registro: 20/04/2020).
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Imóvel - Atraso no pagamento
de prestações - Consolidação da propriedade ao credor
fiduciário - Venda posterior do imóvel em leilão extrajudicial
- Ação anulatória de leilão extrajudicial proposta pelos
devedores contra o credor fiduciário e o arrematante -
Posterior ajuizamento de ação de imissão de posse pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107359-27.2016.8.26.0100 -Voto no
9
arrematante
-
Julgamento
conjunto
-
Sentença
de
improcedência da ação anulatória e de procedência da ação
de imissão de posse - Apelação interposta pelos devedores
fiduciantes - Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas
(IRDR)
no
2166423-86.2018.8.26.0000
-
Inaplicabilidade ao caso da Lei no 13.465/17, que alterou
dispositivos da Lei no 9.514/97 - Entrada em vigor em
momento posterior à celebração do contrato - Intimação
pessoal dos devedores acerca da realização do leilão
extrajudicial - Necessidade - Jurisprudência sedimentada do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça - Ato não realizado -
Nulidade do leilão extrajudicial e, consequentemente, da
arrematação - Ação anulatória procedente - Improcedência
da ação de imissão de posse - Apelação provida. (TJSP;
Apelação Cível 1020496-93.2018.8.26.0554; Relator: Carlos Henrique
Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
de Santo André - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/04/2020; Data de
Registro: 15/04/2020).
No financiamento com alienação fiduciária de imóvel
anterior à Lei 13.465/2017, de 12 de julho de 2017, admite-
se a purgação da mora até a expedição da carta de
arrematação, com o depósito do valor da "prestação vencida
e" das "que se vencerem até a data do pagamento", o que
afasta a exigibilidade das prestações vincendas. Em
consequência, mantêm-se o decreto de improcedência da
consignatória de saldo de preço da venda extrajudicial do
imóvel ajuizada pela instituição financeira e o de
procedência da demanda anulatória ajuizada pelo mutuário.
(TJSP; Apelação Cível 1002561-98.2018.8.26.0082; Relator: Celso
Pimentel; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de
Boituva - 2a Vara; Data do Julgamento: 03/04/2020; Data de Registro:
03/04/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107359-27.2016.8.26.0100 -Voto no
10
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o
entendimento sobre a possibilidade da purgação da mora até a assinatura do auto de
arrematação:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CONSIGNATÓRIA CUMULADA COM ANULATÓRIA DE
ATO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE. LEI No
9.514/1997. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL.
LEILÃO
EXTRAJUDICIAL.
DEVEDOR
FIDUCIANTE.
NOTIFICAÇÃO
PESSOAL.
NECESSIDADE.
CREDOR
FIDUCIÁRIO.
CONSOLIDAÇÃO
DA
PROPRIEDADE.
PURGAÇÃO DA MORA. POSSIBILIDADE. DECRETO-LEI No
70/1966. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. A teor do que dispõe o artigo 39 da Lei no 9.514/1997,
aplicam-se as disposições dos artigos 29 a 41 do Decreto-Lei
no 70/1966 às operações de financiamento imobiliário em
geral a que se refere a Lei no 9.514/1997.
3. No âmbito do Decreto-Lei no 70/1966, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça há muito se encontra
consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal
do devedor acerca da data da realização do leilão
extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos
regidos pela Lei no 9.514/1997.
4. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser
possível a purga da mora em contrato de alienação
fiduciária de bem imóvel (Lei no 9.514/1997) quando já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107359-27.2016.8.26.0100 -Voto no
11
consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário. A
purgação da mora é cabível até a assinatura do auto de
arrematação, desde que cumpridas todas as exigências
previstas no art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966.
5. Rever as conclusões do acórdão recorrido de que a
intimação pessoal do devedor acerca da data da realização
do leilão extrajudicial não foi comprovada e que houve a
purgação da mora antes do auto de arrematação demandaria
o reexame de matéria fática e a interpretação de cláusula
contratual, procedimentos vedados pelas Súmulas nos 5 e
7/STJ.
6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.286.812/SP,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018). (grifos propositais)
Impõe-se, assim, a suspensão de quaisquer atos visando à
execução extrajudicial do contrato de alienação fiduciária até que se oportunize aos a
purgação da mora, com a inclusão de todo o débito, nos moldes do art. 26, § 1o, da Lei
9.514/97:
Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e
constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade
do imóvel em nome do fiduciário.
§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou
seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a
requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer,
no prazo de quinze dias, (a prestação vencida e as que se vencerem até a data do
pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os
encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel,
além das despesas de cobrança e de intimação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107359-27.2016.8.26.0100 -Voto no
12
Nesse sentido, pronunciamento do STJ:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL
E
CONTRATO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. PURGAÇÃO
DA MORA EFETUADA POR DEPÓSITO JUDICIAL.
POSSIBILIDADE DE REMISSÃO DA DÍVIDA ATÉ
LAVRATURA
DO
AUTO
DE
ARREMATAÇÃO.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O entendimento da Corte de origem encontra-se em
harmonia com a jurisprudência sedimentada neste Sodalício
no sentido de ser cabível a purgação da mora pelo devedor,
mesmo após a consolidação da propriedade do imóvel em
nome do credor fiduciário.
2. A jurisprudência do STJ, entende <<que a purgação
pressupõe o pagamento integral do débito, inclusive dos
encargos legais e contratuais, nos termos do art. 26, § 1o, da
Lei no 9.514/97, sua concretização antes da assinatura do
auto de arrematação não induz nenhum prejuízo ao credor.
Em contrapartida, assegura ao mutuário, enquanto não
perfectibilizada a arrematação, o direito de recuperar o
imóvel financiado, cumprindo, assim, com os desígnios e
anseios não apenas da Lei no 9.514/97, mas do nosso
ordenamento jurídico como um todo, em especial da
Constituição Federal.>> (REsp 1433031/DF, Rel.Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/06/2014,
DJe 18/06/2014)
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1132567/PR, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107359-27.2016.8.26.0100 -Voto no
13
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
24/10/2017, DJe 06/11/2017).
Na fase de cumprimento de sentença o réu deverá apresentar
o cálculo atualizado da dívida. Ato subsequente, os autores serão intimados para
comprovar o pagamento em quinze dias. Descumprido o comando, à instituição financeira
se permitirá a adoção das medidas para a consolidação da propriedade e os procedimentos
da execução extrajudicial.
Por fim, no que tange aos honorários advocatícios, à causa se
atribuiu RS 1.290.000,00 (fls. 10), correspondentes ao preço do imóvel (fls. 13). Para o
balizamento da verba, há de se respeitar o que reza o art. 85, § 2o, do CPC. Veja-se julgado
pretérito a respeito:
AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL.
"Instrumento Particular de Financiamento para Aquisição de
Imóvel, Venda e Compra e Constituição de Alienação
Fiduciária, Entre Outras Avenças". Devedores fiduciantes
que reclamam da ausência de intimação pessoal quanto à
realização dos leilões. SENTENÇA de parcial procedência.
APELAÇÃO do Banco réu, que pugna pela reforma da
sentença para a improcedência, sob a argumentação de que
o procedimento de execução extrajudicial não padece de
nulidade. APELAÇÃO dos Patronos dos autores, que pedem
a elevação da honorária mediante o arbitramento entre dez
(10) e vinte por cento (20%) sobre o valor da causa. EXAME
DOS RECURSOS: Entendimento consolidado do C. Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que é necessária a
intimação pessoal do devedor acerca da data da realização
do leilão extrajudicial, e de que é possível a purgação da
mora em contrato de alienação fiduciária de bem imóvel até
a assinatura do auto de arrematação. Inteligência dos
artigos 27, §§2o-A e 2o-B, e 39, ambos da Lei no 9.514/1997,
e do Decreto-Lei no 70/1966. Banco réu, aliás, que admite a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107359-27.2016.8.26.0100 -Voto no
14
ausência dessa intimação, circunstância que afasta a
possibilidade de exercício do direito de preferência dos
devedores fiduciantes na aquisição do imóvel alienado.
Nulidade do procedimento expropriatório bem configurada.
Ação ajuizada pelo valor de R$ 290.000,00, que não se
configura como muito baixo, tampouco "inestimável ou
irrisório o proveito econômico" visado. Arbitramento da
honorária sucumbencial que, no caso, deve corresponder a
doze por cento (12%) do valor atualizado da causa,
considerando o Apelo da parte adversa e o sucesso já obtido
nesta sede, "ex vi" do artigo 85, §2o, do Código de Processo
Civil. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DO
BANCO RÉU
NÃO
PROVIDO E RECURSO DOS
PATRONOS DOS AUTORES PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1004091-76.2018.8.26.0361; Relatora: Daise Fajardo Nogueira Jacot;
Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes -
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/04/2020; Data de Registro:
02/04/2020). (grifos propositais)
Pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao apelo para declarar
nula a intimação dos autores para a purgação da mora. Torno sem efeito a consolidação da
propriedade do imóvel e quaisquer atos praticados em execução extrajudicial, oficiando-se.
Em fase de cumprimento de sentença, o réu apresentará o valor atualizado do débito,
acrescido dos encargos legais e contratuais (art. 26, § 1o, da Lei 9.514/97), seguindo a
intimação dos autores para comprovar o pagamento em quinze dias. Se não implementado,
à instituição financeira se facultará a adoção de providências para a consolidação da
propriedade. Condeno o réu ao pagamento das despesas processuais em reembolso e de
honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do CPC).
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR